Tribunal: TCU
Processo: 013.297/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1805/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.297/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abraao Duarte da Costa (XXX.994.392-XX); Achilles Oliveira Alvares (XXX.235.278-XX); Adilon Jose Dias da Silva (XXX.688.987-XX); Adriana Lima de Barros (XXX.794.487-XX); Adriana Ramos Bernardes (XXX.377.767-XX); Adriane Pereira Bitencourt (XXX.198.007-XX); Adriano da Costa de Lima (XXX.798.757-XX); Aimee de Menezes Santos (XXX.651.727-XX); Alan Mentor Araujo da Silva (XXX.149.648-XX); Alan Silva da Cruz (XXX.991.025-XX); Alan da Silva de Oliveira (XXX.768.754-XX); Albert Iury Muniz do Nascimento (XXX.995.457-XX); Alcindo Seabra Neto (XXX.993.542-XX); Alessandra Bastos de Sousa (XXX.998.707-XX); Alessandro Lopes Pereira (XXX.104.443-XX); Alex Avelino Santiago da Silva (XXX.695.504-XX); Alex Ferreira (XXX.440.327-XX); Alex Sander Mattos Torres (XXX.068.652-XX); Alexandra Vargas Menezes (XXX.134.777-XX); Alexandre Luis Oliveira Leite da Silva (XXX.148.467-XX); Aline Jesus da Silva (XXX.742.617-XX); Aline Peixoto Saraiva (XXX.257.527-XX); Aline da Silva Rodrigues (XXX.176.957-XX); Aline de Rezende e Silva (XXX.770.617-XX); Aline de Sant Anna Pacheco Teixeira (XXX.040.977-XX); Aline do Nascimento Marques Rey (XXX.212.567-XX); Alisson Fernandes Ferreira (XXX.489.591-XX); Alisson da Guarda (XXX.310.081-XX); Allan Francisco Silva da Rocha (XXX.847.167-XX); Amanda Cibele Soares (XXX.456.436-XX); Amanda Cristina de Azevedo Silva (XXX.515.787-XX); Amanda Kelly Antunes dos Santos (XXX.674.177-XX); Amanda Lessa da Silva (XXX.845.602-XX); Amanda Oliveira Campos (XXX.720.132-XX); Amanda de Souza Anselmo Costa (XXX.078.257-XX); Ana Beatriz Lopes Santana Mauricio (XXX.019.527-XX); Ana Beatriz de Lima (XXX.978.637-XX); Ana Beatriz de Sousa Amorim (XXX.971.037-XX); Ana Carolina Martins de Souza (XXX.126.487-XX); Ana Caroline Salma Ferreira (XXX.632.717-XX); Ana Luiza Rezende de Almeida (XXX.675.277-XX); Ana Maria da Silva Lourenco (XXX.614.237-XX); Andre Baptista de Menezes (XXX.026.527-XX); Andre Daniel Dijkstra (XXX.260.729-XX); Andre Jose Alves do Nascimento Filho (XXX.105.394-XX); Andre Luiz de Lucena Vaz (XXX.226.111-XX); Andre Marinho Almeida de Oliveira (XXX.437.852-XX); Andre Ricardo Madeira Muniz (XXX.281.432-XX); Andressa Campos Goncalves (XXX.470.517-XX); Andressa Tamiris da Silva Sousa (XXX.753.153-XX); Andrew Douglas Rocha da Conceicao (XXX.585.356-XX); Andrew da Silva Santos (XXX.625.027-XX); Andreza dos Santos Greco (XXX.179.707-XX); Angelo Jhonatan da Silva Nascimento (XXX.799.824-XX); Anna Cecilia Leal Perricone de Medeiros (XXX.632.137-XX); Anne Caroline da Silva Ramos (XXX.901.667-XX); Anny Katariny Medeiros Dantas (XXX.977.164-XX); Anthony Gustavo Rodrigues Cordeiro (XXX.925.909-XX); Antoniangelo Margalho Bahia (XXX.077.682-XX); Antonio Jose da Costa Junior (XXX.658.681-XX); Antonio Paulo Rodrigues Alves (XXX.508.382-XX); Ariadne Lopes de Santana (XXX.178.315-XX); Arlesson Eduardo Farias Menezes (XXX.200.022-XX); Arnaldo Roberto Silva de Lima (XXX.019.684-XX); Arthur Augusto Bonfim Vaz (XXX.991.835-XX); Arthur Venicius da Silva Dornelas (XXX.576.634-XX); Artur Machado Chaves (XXX.136.190-XX); Ataner Vitoria Oliveira Ramos (XXX.715.017-XX); Atus Magno de Souza Santos (XXX.292.834-XX); Barbara Dias Barbosa (XXX.271.930-XX); Beatriz Oliveira da Costa (XXX.478.117-XX); Beatriz Santos Botelho (XXX.167.272-XX); Beatriz da Silva de Mattos (XXX.279.327-XX); Beatriz de Almeida Freitas (XXX.162.877-XX); Bernardo Azeredo Barreto (XXX.873.507-XX); Bernardo Jose Tavares de Oliveira (XXX.963.107-XX); Bianca Siqueira Antunes (XXX.185.537-XX); Bianca Soares (XXX.261.196-XX); Billy Wesley Sales (XXX.586.957-XX); Brenda Victoria Goncalves Santos Rodrigues (XXX.291.617-XX); Breno Borre Mendes (XXX.237.457-XX); Breno Gomes Franco Fernandes Lopes (XXX.881.584-XX); Breno Leonardo Damasceno Gavinho (XXX.385.442-XX); Breno Lima Dantas Andrade (XXX.770.465-XX); Breno Mauricio Coutinho de Oliveira (XXX.797.295-XX); Bruna Aledi Zortea (XXX.462.187-XX); Bruna Augusta da Silva (XXX.282.367-XX); Bruna Larissa Bayer Costa (XXX.459.537-XX); Bruna Pinto e Siqueira (XXX.109.106-XX); Bruna Silva Ramos (XXX.117.067-XX); Bruna da Silva Torquilho (XXX.457.477-XX); Bruno Augusto Toledo Godoy (XXX.299.428-XX); Bruno Jailson da Silva Neto (XXX.494.004-XX); Bruno Landal Cavassin (XXX.551.839-XX); Bruno Marques de Souza (XXX.715.288-XX); Bruno Pereira dos Santos (XXX.056.774-XX); Bruno Rafael Lima Gomes (XXX.404.632-XX); Cae Marques Correa (XXX.188.040-XX); Caina Matucheski (XXX.275.369-XX); Caio Bernardo de Menezes Dantas (XXX.778.384-XX); Caio Cesar da Silva Pires Fortes (XXX.885.477-XX); Caio Correa Marconsin (XXX.666.037-XX); Caio Luccas Veloso de Souza (XXX.764.487-XX); Caio Luiz de Britto Ferreira (XXX.364.211-XX); Caio Roberto Neves Freitas (XXX.888.062-XX); Caio Vaz Batista (XXX.140.112-XX); Caio Vinicius Felix Cavalcanti da Silva (XXX.070.264-XX); Camila Aparecida Vieira Nascimento (XXX.264.887-XX); Camila Pimentel dos Santos (XXX.708.667-XX); Camila Semedo Mazullo (XXX.551.137-XX); Camila Specht Silva Menezes (XXX.057.120-XX); Camila Veronica Daga (XXX.614.941-XX); Camila Yukari Moriai (XXX.075.508-XX); Camilla Campoi de Sobral (XXX.122.978-XX); Camilla Oliveira de Souza Lima (XXX.590.317-XX); Carlos Alberto Dias dos Santos (XXX.502.627-XX); Carlos Alberto da Silva Rodrigues Junior (XXX.480.747-XX); Carlos Cassel Baungratz (XXX.429.769-XX); Carlos Daniel da Silva Paixao (XXX.707.744-XX); Carlos Devyd dos Santos Silva (XXX.961.942-XX); Carlos Eduardo Batista de Lima (XXX.673.452-XX); Carlos Eduardo Moreira de Souza (XXX.174.926-XX); Carlos Felipe Aragao Domingos (XXX.918.947-XX); Carlos Henrique Caridade Holles (XXX.597.342-XX); Carlos Henrique Mesquita Nogueira (XXX.950.757-XX); Carlos Henrique de Oliveira Santos (XXX.219.567-XX); Carolina Cortes de Novaes (XXX.948.997-XX); Carolina Rodrigues Monteiro Barros (XXX.599.777-XX); Caroline Almeida da Rocha (XXX.303.847-XX); Caroline Guimaraes Nasser (XXX.820.108-XX); Caroline Laranjeira da Silva (XXX.246.937-XX); Caroline Pereira do Nascimento da Costa (XXX.659.217-XX); Caroline Silva dos Santos (XXX.857.897-XX); Caroline Soares Moreira (XXX.229.777-XX); Cassiano Holz de Oliveira (XXX.052.190-XX); Cassio Gomes de Oliveira (XXX.155.977-XX); Cassio Martins Dias de Lima (XXX.862.627-XX); Cassio Teixeira Borges (XXX.246.059-XX); Catarine Noel Santos Gomes de Carvalho (XXX.646.327-XX); Caua Rodrigues de Sousa (XXX.441.101-XX); Celso Augusto Pereira Junior (XXX.670.034-XX); Celso Martins Montezuma Neto (XXX.311.507-XX); Chrisfran Martins (XXX.576.923-XX); Cibele Carvalho (XXX.745.630-XX); Cintia Patricia da Rocha (XXX.772.746-XX); Clara Beatriz da Silva de Lima (XXX.880.657-XX); Claudia Maria Walter de Freitas Figueiredo (XXX.367.087-XX); Claudio Joney Ferreira de Queiroz (XXX.328.122-XX); Claudio Welligton Silva dos Santos (XXX.246.162-XX); Cleverson Luiz de Amorim Goncalves (XXX.967.527-XX); Daiana Soares Ferraz (XXX.579.547-XX); Daiane Ribeiro dos Santos Fingolo (XXX.865.837-XX); Daianne Carla Germano Silva (XXX.358.417-XX); Dan Heberty Vaz Tavares (XXX.797.480-XX); Daniel Bravo Rodrigues (XXX.519.208-XX); Daniel David Servo de Deus (XXX.173.655-XX); Daniel Egg Neto (XXX.615.499-XX); Daniel Jose de Carvalho Neto (XXX.779.344-XX); Daniel Rabelo de Freitas (XXX.171.651-XX); Daniel Rodrigues Puccini (XXX.815.807-XX); Daniel de Jesus Fernandes (XXX.909.183-XX); Daniel de Oliveira Lima (XXX.612.774-XX); Daniel do Nascimento Oliveira (XXX.941.622-XX); Daniele Cunha do Nascimento (XXX.243.837-XX); Danielle de Fatima Machado (XXX.363.567-XX); Danilo Oliveira Guedes (XXX.612.017-XX); Danniel Victor Sena de Souza e Silva (XXX.236.837-XX); Davi Clemente da Silva (XXX.362.337-XX); Davi Marques Souza Baptista (XXX.563.517-XX); Davi Renato da Silva Xavier (XXX.316.054-XX); Davi Rezende da Costa (XXX.116.717-XX); Davi dos Santos Barbosa (XXX.248.192-XX); David Alves Dias (XXX.852.153-XX); David Jose da Silva (XXX.089.904-XX); David Leite Carrilho (XXX.231.576-XX); David Lopes da Silva (XXX.700.254-XX); David Passos Barbosa Dias (XXX.615.205-XX); David de Oliveira da Silva Lima (XXX.959.547-XX); Dayana Cruz Costa (XXX.589.197-XX); Dayana Ferreira Lino Leite Quintana (XXX.139.791-XX); Debora Menezes dos Santos Magno (XXX.065.287-XX); Debora Silva dos Santos Coutinho (XXX.360.497-XX); Deibson Raimundo Baars Gregorio (XXX.658.132-XX); Deivid Damiao Nobre Novais Pereira (XXX.233.026-XX); Deivid Filho da Silva Miranda (XXX.209.132-XX); Delson Cristian Guedes Santana (XXX.275.915-XX); Dennis Riquelme Vilas Boas Cerqueira (XXX.613.245-XX); Dennis da Cruz Galvan (XXX.692.057-XX); Dennys Ivanovas Beltrao (XXX.957.971-XX); Derick Bruno Goncalves Fernandes de Souza (XXX.323.207-XX); Derick Gauterio Graboski (XXX.413.730-XX); Deyvison Santos Alecrim Brito (XXX.112.866-XX); Diana Silveira Viola (XXX.624.597-XX); Diego Felipe Braz Lopes (XXX.836.642-XX); Diego Francisco da Silva (XXX.409.544-XX); Diego Paiva Martins (XXX.937.527-XX); Diego Walter Barbosa da Silva (XXX.249.997-XX); Diogo Dias Medeiros de Lima (XXX.012.134-XX); Diogo de Avila Pires (XXX.377.220-XX); Douglas de Albuquerque Heringer (XXX.841.767-XX); Douglas de Azevedo Rodrigues da Silva (XXX.003.497-XX); Edilon Otavio Tapajos Morais (XXX.693.262-XX); Edinaldo de Souza Silva (XXX.017.167-XX); Edinilson dos Santos de Oliveira (XXX.919.112-XX); Edivaldo Barros da Silva (XXX.799.034-XX); Edmilson Pinheiro Gomes (XXX.565.875-XX); Edson Kevin do Nascimento (XXX.539.142-XX); Eduarda Fraga Martins (XXX.399.447-XX); Eduardo Cury Braff (XXX.531.111-XX); Eduardo Dea Siqueira (XXX.711.117-XX); Eduardo Henrique Gonzaga dos Santos (XXX.239.094-XX); Eduardo Lins de Medeiros Junior (XXX.516.824-XX); Eduardo Mendonca Soares (XXX.409.659-XX); Eduardo Nascimento de Souza (XXX.517.362-XX); Eduardo Schmidt Moreira (XXX.018.188-XX); Eduardo Werneck Ribeiro (XXX.513.707-XX); Elaine Naizer Carvalho (XXX.549.707-XX); Elba dos Santos Souza Lopes (XXX.468.958-XX); Eliabe Matheus de Sousa Miranda (XXX.376.301-XX); Elian Carlos de Oliveira Santos (XXX.942.001-XX); Eliana Nunes Costa Penha (XXX.522.917-XX); Eliezer dos Santos Rego Junior (XXX.253.575-XX); Elisa Mara de Costa Botto de Barros (XXX.533.819-XX); Elisania Faraco da Silva Oliveira (XXX.988.237-XX); Elisson Fabio Rodrigues de Andrade (XXX.921.414-XX); Eliza Machado do Carmo (XXX.423.967-XX); Ellen Carolina de Lima Silva dos Santos (XXX.076.337-XX); Emanoel Henrique Franca dos Santos (XXX.359.442-XX); Emanuel Bertoldo de Carvalho (XXX.460.631-XX); Emerson Lima Abdon Junior (XXX.567.012-XX); Enrico Nunes Barreto de Vasconcellos Pereira (XXX.138.968-XX); Enrico Vilella Vinhas (XXX.594.270-XX); Enzo Andrade Souza (XXX.733.897-XX); Enzo Garrido Duarte (XXX.773.787-XX); Erica Martins Borges (XXX.685.667-XX); Erick Guilherme Victorio de Moraes (XXX.792.941-XX); Erick Vinicius Barreto de Lima (XXX.564.391-XX); Erika de Oliveira Granado (XXX.781.508-XX); Esau Costa Aleixo (XXX.424.762-XX); Ester Santos Soares (XXX.144.737-XX); Estevao da Silva Santana (XXX.296.457-XX); Evelyn Barbosa Pereira Santos (XXX.528.607-XX); Evelyn Larissa Mariano Silva (XXX.266.008-XX); Ezequiel Ramos de Assis Nogueira (XXX.053.764-XX); Ezequiel de Melo Ferreira (XXX.287.444-XX); Fabio Augustus Daud Delgado (XXX.107.311-XX); Fabio Vieira Ludgerio (XXX.395.767-XX); Fabricio Ribeiro Andrade (XXX.168.305-XX); Fauany da Silva Santos Nepomuceno (XXX.536.797-XX); Felipe Guedes da Costa (XXX.896.337-XX); Felipe Oscar de Camargo (XXX.445.778-XX); Felipe Ribeiro Barros (XXX.589.272-XX); Felipe Rocha de Andrade (XXX.252.127-XX); Felipe Souza Maklouf (XXX.816.232-XX); Felipe Viana de Matos (XXX.040.257-XX); Felipe da Silva Aguiar (XXX.584.817-XX); Felipe de Farias Brito (XXX.520.957-XX); Felipe do Espirito Santo Gomes (XXX.016.357-XX); Felippe Augusto de Souza Borges (XXX.340.627-XX); Fellipe Paes Russo (XXX.837.687-XX); Fernanda Goncalves da Silva (XXX.903.827-XX); Fernanda Lopes e Souza Amorim (XXX.769.267-XX); Fernanda Pereira da Silva (XXX.538.792-XX); Fernanda Pessoa Zacharias Passos (XXX.603.377-XX); Fernanda Vidal Martins de Menezes (XXX.185.698-XX); Fernanda de Faria dos Santos (XXX.798.607-XX); Fernando Bogea da Silva (XXX.955.937-XX); Fernando Haruo Ide (XXX.285.839-XX); Fernando Lucas Souza Sena Machado (XXX.733.655-XX); Filipe Clefferson Vieira Costa (XXX.995.483-XX); Filipe de Andrade Silva (XXX.800.447-XX); Filipe dos Santos Lima (XXX.041.805-XX); Fillipe Moraes Vilela (XXX.749.237-XX); Flavia Villela Laurindo (XXX.112.435-XX); Flaviane Martins de Araujo (XXX.530.157-XX); Flavio Augusto Martins Leite (XXX.938.868-XX); Flavio de Figueredo Borges Hermida (XXX.965.817-XX); Franciellen Amorim da Silva (XXX.243.377-XX); Francielly Maria da Silva de Assis (XXX.851.924-XX); Francisco Carlos do Nascimento Silva (XXX.066.354-XX); Francisco Ferreira de Andrade Neto (XXX.703.374-XX); Francisco Johnny Cardoso da Silva (XXX.150.057-XX); Francisco Matheus Coelho Pantoja (XXX.229.202-XX); Francisco Rafael Santos da Silva (XXX.037.394-XX); Fred Monteiro Raiol (XXX.946.587-XX); Gabriel Almeida Lima (XXX.205.584-XX); Gabriel Almeida da Silva (XXX.279.024-XX); Gabriel Alves Rodrigues (XXX.397.062-XX); Gabriel Amato Brito Vieira (XXX.144.448-XX); Gabriel Capistrano de Souza Martins (XXX.775.954-XX); Gabriel Chrystian Bandeira Siqueira (XXX.414.374-XX); Gabriel Enrique de Aquino Gurjao (XXX.251.612-XX); Gabriel Felipe Aquino Maximino (XXX.441.108-XX); Gabriel Fernando Goncalves Carlos (XXX.091.758-XX); Gabriel Henrique Schug (XXX.486.359-XX); Gabriel Henrique da Costa Castro (XXX.376.836-XX); Gabriel Hora Santana (XXX.735.767-XX); Gabriel Junior Martins (XXX.280.597-XX); Gabriel Macedo Cruz (XXX.473.377-XX); Gabriel Mendes Zanettini (XXX.632.111-XX); Gabriel Miranda da Silva Mussy (XXX.885.427-XX); Gabriel Motti (XXX.789.079-XX); Gabriel Portes da Rosa Nascimento (XXX.868.207-XX); Gabriel Rodrigues Ferreira (XXX.446.208-XX); Gabriel Rodrigues Nunes (XXX.238.992-XX); Gabriel Santos (XXX.473.125-XX); Gabriel Souza Carvalho (XXX.100.043-XX); Gabriel Souza Vilarinho (XXX.083.367-XX); Gabriel Tinoco de Lima (XXX.935.222-XX); Gabriel Torres Ferreira (XXX.577.057-XX); Gabriel de Oliveira Candido (XXX.255.391-XX); Gabriel de Sousa Moraes Borges (XXX.704.751-XX); Gabriel de Souza Pereira (XXX.422.261-XX); Gabriela Benicio de Belo Carames (XXX.325.847-XX); Gabriela Ernandes Silva Santa Fe (XXX.813.715-XX); Gabriela Goncalves Martins Estevan (XXX.690.607-XX); Gabriela Iduino da Paixao Terra de Faria (XXX.335.480-XX); Gabriela Jardim Basto (XXX.160.627-XX); Gabriela Maria Negreiros Albuquerque (XXX.542.467-XX); Gabrielle Costa Sampaio Tinoco (XXX.729.747-XX); Gabrielle Fontenelle Wanderley (XXX.786.917-XX); Gabriely Gomes Climaco Brites (XXX.365.807-XX); Gean Carlos Lopes (XXX.390.346-XX); Gemerson do Nascimento Muniz (XXX.171.844-XX); Germano Avelino da Silva (XXX.634.074-XX); Geyce Kelly Oliveira de Castro (XXX.812.927-XX); Gilberto Afonso Pereira Filho (XXX.537.964-XX); Gilmar Jose Lins Tavares (XXX.056.164-XX); Gilvan Almeida Correa Filho (XXX.410.452-XX); Giovana Araujo Folena de Oliveira (XXX.800.767-XX); Giovana de Mello (XXX.342.158-XX); Giovanna de Almeida Barreto (XXX.172.657-XX); Gisele Cristina Novaes Pereira (XXX.604.128-XX); Gisele Cristina Paulo Sanchez (XXX.284.408-XX); Giselle Lopes de Castro (XXX.847.922-XX); Glauberto Lourenco dos Santos (XXX.616.967-XX); Graziela Gomes Chaves Rosa (XXX.918.207-XX); Graziele Anezi Pereira (XXX.167.260-XX); Gregory Cantao Costa (XXX.588.682-XX); Greisieli Duarte Pereira (XXX.623.757-XX); Guilherme Anaia Costa (XXX.466.158-XX); Guilherme Azevedo Fernandes dos Santos (XXX.671.378-XX); Guilherme Cordellini da Silva (XXX.700.597-XX); Guilherme Henrique Pedroso Romeiro (XXX.554.798-XX); Guilherme Malafaia Rezende (XXX.743.324-XX); Guilherme Matias Paes (XXX.463.597-XX); Guilherme Mendes dos Santos (XXX.890.939-XX); Guilherme Pereira Simao (XXX.254.287-XX); Guilherme Ribeiro Dib (XXX.613.698-XX); Guilherme Ribeiro Meneses (XXX.626.217-XX); Guilherme Vicente de Oliveira (XXX.288.048-XX); Guilherme Vitor Goncalves de Lima (XXX.140.258-XX); Guilherme dos Santos Amaro (XXX.160.918-XX); Gustavo Jose da Silva Lioneza (XXX.210.067-XX); Gustavo Mikael Matsumoto (XXX.170.158-XX); Gustavo Yan dos Santos Silva (XXX.869.731-XX); Helio Lucena Costa Filho (XXX.012.564-XX); Hellen da Motta Santos Fiaux (XXX.950.107-XX); Heloisa Campos Almeida (XXX.613.677-XX); Helon Keizo Yamada Magalhaes (XXX.350.887-XX); Henrique Coelho (XXX.591.656-XX); Henrique Pandolfo (XXX.447.309-XX); Henrique Rodrigues da Costa (XXX.953.599-XX); Henrique Silva Goncalves (XXX.426.921-XX); Herbert Bento de Souza (XXX.133.364-XX); Higgor Salordane Silvestre (XXX.700.457-XX); Higor Pereira Estepnoski (XXX.947.379-XX); Hugo Xavier Simoes do Espirito Santo (XXX.926.787-XX); Iago Andrade Carias (XXX.994.055-XX); Iago Bao Franco (XXX.445.809-XX); Iago Soares do Amaral (XXX.643.617-XX); Ian Fonseca Bortolo (XXX.549.859-XX); Igor Camargos da Mota (XXX.861.541-XX); Igor Daniel Rocha (XXX.061.108-XX); Igor Eduardo da Silva Francisco (XXX.309.588-XX); Igor Felipe da Luz (XXX.448.149-XX); Igor Mickael Pacheco Serra (XXX.396.063-XX); Igor Vinicius Santana de Sousa (XXX.844.604-XX); Igor de Sousa Bezerra (XXX.720.898-XX); Ingrid Braz da Silva (XXX.085.877-XX); Ingrid Silva Gomes (XXX.982.417-XX); Ingrid Victoria dos Santos Alves (XXX.338.307-XX); Ionara Hellen Zonta (XXX.501.387-XX); Isabel Nespoli da Silva (XXX.529.077-XX); Isabela de Freitas Pinheiro (XXX.476.607-XX); Isabele Esteves de Oliveira (XXX.630.267-XX); Isabele Martins Alexandre (XXX.379.297-XX); Isabella Luiza Gomes Hilario (XXX.895.407-XX); Isabella Ribeiro Aleluia (XXX.810.647-XX); Isabelle Carioca Soares (XXX.776.507-XX); Isaias Fagundes Leal (XXX.685.477-XX); Isis Alves de Carvalho (XXX.757.990-XX); Israel Duarte dos Santos Boa Morte (XXX.720.205-XX); Italo Henrique Marcondes (XXX.351.888-XX); Iuri Ribeiro Garcia (XXX.843.720-XX); Iury Borges Cantanhede (XXX.982.953-XX); Ivan Vitor Herculano da Silva (XXX.185.904-XX); Izabel Antunes de Mello Canto Burdman da Fontoura (XXX.252.227-XX); Izabela Morais de Andrade (XXX.930.418-XX); Jacson Willian Xavier dos Santos (XXX.694.347-XX); Jadiel Machado Santos (XXX.086.045-XX); Jadilson Moreira dos Santos (XXX.814.895-XX); Jadson Nogueira da Costa (XXX.149.544-XX); Jailton de Souza Fernandes (XXX.846.864-XX); Janice da Silva Araujo (XXX.211.807-XX); Jean Gomes de Moraes (XXX.190.284-XX); Jean do Nascimento Ferreira (XXX.882.637-XX); Jeconias Jefferson dos Santos (XXX.739.264-XX); Jeferson Ferreira Rosa Weingaertner (XXX.809.318-XX); Jefferson Bezerra Goncalves (XXX.746.787-XX); Jefferson Ferreira Marroquim (XXX.870.692-XX); Jefferson Milton Muller Martins (XXX.358.117-XX); Jefferson de Oliveira Ferreira (XXX.834.237-XX); Jennifer Caetano Antunes (XXX.248.847-XX); Jerfferson Merik da Silva Filho (XXX.849.974-XX); Jessica Amorim de Almeida (XXX.523.037-XX); Jessica Thalita Rocha da Silva (XXX.316.498-XX); Jessica dos Santos Veiga (XXX.285.987-XX); Jessika de Oliveira Barboza Goncalves (XXX.645.547-XX); Jhenison Eduardo Silva de Aviz (XXX.018.432-XX); Jhonathan Carilo da Rocha (XXX.368.699-XX); Jhonny Inacio Ferreira (XXX.242.527-XX); Jhonthanas Borges da Silva e Silva (XXX.058.377-XX); Jhony Paterson Oliveira Costa (XXX.599.946-XX); Joao Alexandre Mendes de Medeiros (XXX.079.074-XX); Joao Araujo de Souza Filho (XXX.539.284-XX); Joao Augusto Crispim de Souza (XXX.602.114-XX); Joao Felipe Cordeiro Ferreira (XXX.402.782-XX); Joao Felipe Ferreira Santos (XXX.894.985-XX); Joao Francisco Costa Brandao (XXX.769.592-XX); Joao Henrique Farabello Alves Pinto (XXX.999.568-XX); Joao Luiz Felix da Silva (XXX.394.934-XX); Joao Marcos de Sousa Santos (XXX.944.984-XX); Joao Mauricio de Andrade dos Santos (XXX.360.898-XX); Joao Miguel Fernandes Barbosa (XXX.208.866-XX); Joao Paulo Martiniuk Saplak (XXX.553.139-XX); Joao Paulo Ribeiro de Almeida (XXX.387.497-XX); Joao Pedro Chagas da Silva (XXX.607.854-XX); Joao Pedro Lima Mota (XXX.365.543-XX); Joao Pedro Lopes Domingues (XXX.368.297-XX); Joao Pedro Nobrega Espada (XXX.102.888-XX); Joao Pedro Penaforti Tranhaque (XXX.216.177-XX); Joao Pedro Rocha Silva (XXX.753.033-XX); Joao Pedro de Magalhaes Palhares (XXX.912.097-XX); Joao Silva Carneiro (XXX.396.997-XX); Joao Victor Bastos da Luz (XXX.591.952-XX); Joao Victor Clemente Ferreira Ramos (XXX.734.888-XX); Joao Victor de Arruda Bezerra (XXX.926.344-XX); Joao Victor de Jesus Moreira (XXX.561.318-XX); Joao Victor de Oliveira Flores Souza (XXX.243.447-XX); Joao Victor do Nascimento Domingues Correia (XXX.022.697-XX); Joao Vinicius Lazame de Souza (XXX.148.582-XX); Joao Vinicius da Mota Nascimento (XXX.150.142-XX); Joao Vinicius da Silva Ferreira (XXX.282.562-XX); Joao Vitor Braga dos Santos (XXX.876.372-XX); Joao Vitor Mares da Rocha (XXX.110.666-XX); Joao Vitor Prudencio de Souza (XXX.360.998-XX); Joao Vitor Tirelli Manoel (XXX.604.618-XX); Joao Vitor de Oliveira Ferreira (XXX.828.192-XX); Joel Victor Santos de Souza (XXX.284.294-XX); John Henrique Araujo Alden (XXX.451.601-XX); Jonatas Julio de Mello (XXX.091.428-XX); Jonathan Leite dos Santos (XXX.384.895-XX); Jordan Trindade Machado (XXX.288.462-XX); Jorge Bevilaqua Barbur (XXX.005.307-XX); Jorge Helton Medeiros de Souza (XXX.162.777-XX); Jose Benedito Marcelino Tito (XXX.005.978-XX); Jose Carlos Barbosa Neto (XXX.728.978-XX); Jose Carlos da Silva (XXX.367.929-XX); Jose Davy dos Santos de Oliveira (XXX.886.852-XX); Jose Francisco Borges Pereira Neto (XXX.997.715-XX); Jose Givanilson de Lima Silva (XXX.307.744-XX); Jose Henrique Carneiro Cavalcante Vitor (XXX.646.122-XX); Jose Henrique dos Santos Farias (XXX.517.104-XX); Jose Henryque de Carvalho Batista (XXX.847.283-XX); Jose Hilario Frota Filho (XXX.282.572-XX); Jose Italo da Silva (XXX.042.414-XX); Jose Martins Freire Junior (XXX.261.808-XX); Jose Nicolas Rodrigues Soares (XXX.230.894-XX); Jose Ronald da Silva Carneiro (XXX.811.914-XX); Jose Victor Natalino dos Santos (XXX.063.808-XX); Jose Vinicius de Campos Pereira (XXX.762.738-XX); Jose de Souza Rabelo Neto (XXX.218.102-XX); Josimere de Souza Braz (XXX.638.547-XX); Josmillen Durval Ferreira Carneiro (XXX.827.064-XX); Josue da Silva Farias (XXX.060.070-XX); Jowderson Andrade Gomes (XXX.733.537-XX); Joyce Sampaio Vargas (XXX.701.417-XX); Juan Souza de Rezende Brites (XXX.571.157-XX); Juan Vitor Santos da Costa (XXX.652.522-XX); Jucelino Favoreto Junior (XXX.351.172-XX); Julia Claroana Rocha Nascimento Domingos (XXX.386.057-XX); Julia Guedes (XXX.217.067-XX); Julian Patrick Telles Silva (XXX.495.027-XX); Juliana Eduardo Lima da Silva (XXX.141.637-XX); Juliana Feijo Sousa (XXX.090.447-XX); Juliana Florentino de Lucena (XXX.657.085-XX); Juliana Marques de Souza (XXX.788.377-XX); Juliana Rodrigues (XXX.493.408-XX); Juliana Santos de Abreu (XXX.116.647-XX); Juliana de Castro Ferreira (XXX.199.676-XX); Julianna de Carvalho Banal Xavier (XXX.916.857-XX); Juliany Silva Santana Romualdo (XXX.845.737-XX); Julielen Pinheiro Brito (XXX.521.257-XX); Julio Cesar da Silva (XXX.567.307-XX); Kainara Bispo Ribeiro (XXX.202.957-XX); Kaio Nascimento Borgonovi (XXX.150.438-XX); Kaio Santana dos Santos (XXX.532.665-XX); Kaio da Silva dos Reis (XXX.655.802-XX); Kaique Gabriel da Silva Paixao (XXX.266.238-XX); Kamila Rangel dos Santos da Costa (XXX.977.347-XX); Karen Albano Nunes da Fonseca (XXX.742.277-XX); Karen Schechter (XXX.459.427-XX); Karina Cristiane Pires de Assis (XXX.624.648-XX); Karine Ferreira Teixeira (XXX.433.787-XX); Karlla Karolinne Franca Lima Fontes (XXX.231.834-XX); Karynne da Silva Pires (XXX.536.067-XX); Kassia Justino Dornelas Larangeira (XXX.097.226-XX); Katlyane Colman Machado de Machado (XXX.065.750-XX); Kauan da Silva Melo (XXX.235.168-XX); Kayan Ykaro de Alencar Nolaco (XXX.750.741-XX); Keila da Silva Campos (XXX.769.717-XX); Kelei Chriscian Veadrigo de Lacerda (XXX.569.241-XX); Kelly Cristiane de Oliveira (XXX.259.718-XX); Kelly Cristina Angelico Demel (XXX.468.377-XX); Kevin Lucas da Silva Assis (XXX.003.498-XX); Kevin Victor Beckman Zagalo (XXX.295.632-XX); Kevyn Campos de Sousa (XXX.950.322-XX); Klaus Kennedy Santos Cavalcante de Oliveira (XXX.558.655-XX); Kleberson Inacio Campos Franco (XXX.869.771-XX); Kleyton Vicente do Nascimento (XXX.295.244-XX); Lais Reis Ribeiro (XXX.326.165-XX); Lais Teixeira Pereira (XXX.101.864-XX); Larissa Maciel do Nascimento (XXX.478.022-XX); Larissa Nayara Saldanha e Silva Marques (XXX.819.322-XX); Laura Violante Calvao Bastos (XXX.756.827-XX); Lavinia Velasco Braga (XXX.213.354-XX); Lays da Silva (XXX.983.278-XX); Leandro Ferreira (XXX.757.028-XX); Leidiana Luiza Teixeira (XXX.932.017-XX); Leididalva Silva Dias (XXX.527.485-XX); Leonardo Augusto Vieira Franco de Godoy (XXX.873.317-XX); Leonardo Balbino Gonzaga (XXX.912.297-XX); Leonardo Henrique Lemes (XXX.419.378-XX); Leonardo Luis Oliveira da Hora (XXX.071.374-XX); Leonardo Silva da Costa (XXX.825.791-XX); Leonardo de Souza Branquinho (XXX.350.556-XX); Leticia Carla Borba da Silva (XXX.934.097-XX); Leticia Marques Massa (XXX.218.607-XX); Leticia Paes Goncalves (XXX.956.320-XX); Leticia Rodrigues Nascimento de Almeida (XXX.817.977-XX); Leticia Scaravelli Urakawa (XXX.610.148-XX); Leticia dos Santos Coelho (XXX.581.777-XX); Leticia dos Santos Oliveira (XXX.244.027-XX); Levi Firmino Pereira Junior (XXX.112.777-XX); Liliana Araujo Carmo da Silva (XXX.313.957-XX); Lorena Andrade do Amaral (XXX.017.977-XX); Lorena Maria de Alencar Normando da Fonseca (XXX.537.531-XX); Lorena Neves Collyer (XXX.761.437-XX); Lorena Peres Barcellos (XXX.911.957-XX); Lorenzo de Lucca Macedo Bacelar (XXX.428.872-XX); Lorran Vieira Teobaldo (XXX.551.482-XX); Louise Pires Hollanda (XXX.457.407-XX); Luan Azevedo dos Santos (XXX.927.614-XX); Luan Sarmento Modesto (XXX.859.512-XX); Luana Aparecida da Silva Correia (XXX.115.937-XX); Luana Barbosa de Araujo da Silva (XXX.606.927-XX); Luana Circe Sales Silva dos Santos Grillo (XXX.184.687-XX); Luana Dario Braga (XXX.830.667-XX); Luana Ribeiro da Silva (XXX.958.807-XX); Lucas Ansilieiro Nascimento (XXX.163.419-XX); Lucas Baggio (XXX.653.199-XX); Lucas Cardoso da Silva (XXX.984.053-XX); Lucas Cezar Pinheiro da Silva (XXX.592.237-XX); Lucas Coelho de Andrade (XXX.919.827-XX); Lucas Damaso da Costa (XXX.141.587-XX); Lucas Dias Cardoso (XXX.088.487-XX); Lucas Felipe Santos Pesente (XXX.428.390-XX); Lucas Ferreira Nascimento (XXX.726.915-XX); Lucas Filadelfo Meyer (XXX.660.479-XX); Lucas Gabriel Goncalves Machado (XXX.331.148-XX); Lucas Gabriel de Oliveira Cruz (XXX.994.026-XX); Lucas Hernandes Porto (XXX.146.340-XX); Lucas Jose Lyra do Nascimento (XXX.774.274-XX); Lucas Macedo de Oliveira (XXX.992.124-XX); Lucas Monteiro dos Santos (XXX.571.125-XX); Lucas Moraes dos Santos (XXX.030.807-XX); Lucas Moura de Melo Falcao (XXX.630.324-XX); Lucas Rafael Sledz (XXX.770.869-XX); Lucas Rezende Moreira de Amorim (XXX.938.157-XX); Lucas Ribeiro Teixeira (XXX.835.837-XX); Lucas Sbrana Jardim (XXX.702.808-XX); Lucas Vinicius Motta da Silva (XXX.192.047-XX); Lucas de Oliveira Teixeira Lobo (XXX.173.507-XX); Lucas de Souza Muniz Pinheiro (XXX.736.007-XX); Lucca Rezende Guimaraes (XXX.165.526-XX); Luciana Araujo Sales (XXX.720.884-XX); Ludmila Zamboni de Sa Vasconcellos (XXX.551.647-XX); Luis Eduardo Pereira de Souza (XXX.703.944-XX); Luis Felipe Silva da Silva (XXX.914.672-XX); Luis Guilherme Santos de Oliveira (XXX.325.738-XX); Luis Paulo Amorim Rego (XXX.175.772-XX); Luis Ricardo Marquetti (XXX.318.519-XX); Luiz Davy do Nascimento Olimpio (XXX.394.792-XX); Luiz Felipe Azevedo de Oliveira (XXX.298.653-XX); Luiz Felipe Barbosa de Oliveira (XXX.421.267-XX); Luiz Felipe Soriani (XXX.558.808-XX); Luiz Fernando Andrade Lima Junior (XXX.965.487-XX); Luiz Fernando Ferreira Moraes (XXX.413.887-XX); Luiz Fernando Machado Moreira (XXX.618.709-XX); Luiz Fernando dos Santos Ximenes (XXX.808.254-XX); Luiz Guilherme Sena Caldas (XXX.788.152-XX); Luiz Gustavo Basilio Timotheo de Oliveira (XXX.769.288-XX); Luiz Henrique Cocuzzi (XXX.590.438-XX); Luiz Henrique dos Santos Freire (XXX.537.990-XX); Luiz Mario da Silva Neto (XXX.035.278-XX); Luiz Paulo Melo Teixeira (XXX.936.842-XX); Luiz Pedro Correa Sales (XXX.577.822-XX); Luiza Rocha Pereira (XXX.286.737-XX); Luize Victoria Siqueira de Moura (XXX.315.807-XX); Lumiere Baptista de Jesus (XXX.794.847-XX); Maccole Matsho Oliveira do Vale (XXX.133.233-XX); Maik Williames Barbosa Lima (XXX.233.262-XX); Maili de Souza Costa (XXX.478.427-XX); Maiquel Conceicao de Medeiros (XXX.839.640-XX); Maira Fonseca da Silva (XXX.213.920-XX); Maite Martins do Espirito Santo Abreu (XXX.485.747-XX); Manuela Ferreira de Carvalho Rodrigues (XXX.425.166-XX); Marcela Salgueiro de Souza Rei (XXX.801.427-XX); Marcele Faleiro Vieira (XXX.876.387-XX); Marcelo Anthony Candido Borges (XXX.217.444-XX); Marcelo Augusto Lopes de Lima (XXX.933.874-XX); Marcelo Augusto Pinto Rodrigues Dantas (XXX.737.314-XX); Marcelo Augusto da Silva Leite (XXX.052.668-XX); Marcelo Jonathan Costa dos Santos (XXX.104.092-XX); Marcio Aguilar de Ataides (XXX.092.978-XX); Marcio Cabral Nogueira Fernandes (XXX.357.497-XX); Marco Aurelio dos Santos Rendy (XXX.002.737-XX); Marco Luigi da Silva Feller (XXX.279.859-XX); Marcos Fabiano Borges Correia (XXX.000.267-XX); Marcos Henrique Pereira Bruno (XXX.293.777-XX); Marcos Machado dos Santos (XXX.295.732-XX); Marcos Vinicios Freitas da Silva (XXX.917.558-XX); Marcos Vinicius Lima (XXX.785.873-XX); Marcos Vinicius Matias da Silva Agostinho (XXX.037.497-XX); Marcos Vinicius da Silva Barreto (XXX.623.657-XX); Marcos de Souza Barra (XXX.081.102-XX); Marcus Andre Oliveira Moniz de Aragao Affonso Ferreira (XXX.546.077-XX); Maria Carolina de Souza dos Santos (XXX.864.457-XX); Maria Clara Franca Lima de Carvalho Lopes (XXX.224.247-XX); Maria Eduarda Siqueira Costa (XXX.103.786-XX); Maria Eduarda Sobrinho Vidal (XXX.113.977-XX); Maria Eduarda da Silva Nascimento (XXX.386.737-XX); Maria Fernanda Alves dos Santos (XXX.220.181-XX); Maria Gabriela Silva Souza (XXX.247.286-XX); Maria Isabella Almeida Baiao (XXX.998.744-XX); Maria Luiza da Silva Liberato Albuquerque (XXX.728.177-XX); Maria Vitoria de Oliveira da Mota (XXX.522.087-XX); Mariana Couto Raimundo Pontes (XXX.999.157-XX); Mariana Garrido Rodrigues (XXX.202.006-XX); Mariana Roque Coelho (XXX.386.038-XX); Mariana de Almeida Camargo (XXX.660.479-XX); Mariane dos Santos (XXX.871.830-XX); Marianne Melo da Conceicao (XXX.663.047-XX); Marielle Pires da Silva (XXX.376.707-XX); Marina Goncalves Magalhaes de Vasconcellos Chaves (XXX.484.926-XX); Marllon Andrew da Costa Martins (XXX.015.692-XX); Mateus Aif Nascimento de Lima (XXX.181.074-XX); Mateus Carvalho Zioli (XXX.572.368-XX); Mateus Costa Lopes (XXX.058.727-XX); Mateus Emanuel da Mota Lima (XXX.228.305-XX); Mateus Novaes de Moura (XXX.562.767-XX); Mateus Pereira Amancio (XXX.642.917-XX); Mateus de Lima Pereira (XXX.143.854-XX); Mateus de Oliveira Prado (XXX.559.388-XX); Mateus dos Santos Silva (XXX.403.357-XX); Matheus Aguilar Taceo (XXX.251.481-XX); Matheus Andre da Silva (XXX.925.544-XX); Matheus Anjos Felipe (XXX.680.778-XX); Matheus Augusto Prado da Silva (XXX.886.468-XX); Matheus Cardozo de Andrade (XXX.930.653-XX); Matheus Cruz Yakoumakis (XXX.356.247-XX); Matheus Oliveira Santana (XXX.042.747-XX); Matheus Pereira Rodrigues Marinho (XXX.020.767-XX); Matheus Ribeiro dos Santos (XXX.935.938-XX); Matheus Santos Silva (XXX.525.474-XX); Matheus Schettini Correa (XXX.314.907-XX); Matheus Siqueira dos Reis (XXX.494.502-XX); Matheus Terra Silvestre (XXX.939.557-XX); Matheus Victor Calheiros de Lima (XXX.832.974-XX); Matheus Vinicius Ferreira de Melo (XXX.924.644-XX); Matheus de Albuquerque Mendes (XXX.221.694-XX); Matheus de Miranda Rogerio Maciel (XXX.309.615-XX); Matheus do Nascimento Ferreira (XXX.670.077-XX); Matias Ferreira do Nascimento Neto (XXX.197.402-XX); Mauri Ferreira Cavalcante Junior (XXX.456.972-XX); Mauricio Vieira Tostes (XXX.789.687-XX); Mauro Fernando Martins Souto (XXX.897.036-XX); Mauro de Souza Filgueiras Junior (XXX.189.177-XX); Max Douglas Oliveira Mendes (XXX.801.898-XX); Max Millyano Miranda Coelho (XXX.633.368-XX); Mayara Vieira do Carmo (XXX.645.028-XX); Mayckol Yohan Pinto Ribeiro (XXX.731.701-XX); Maycon Jonathan Freire de Oliveira (XXX.207.594-XX); Maykon Vinicius Barboza Chalega (XXX.993.859-XX); Maylson Quintanilha Gama (XXX.489.948-XX); Mayra Manfron Kron Marques Zapani (XXX.013.499-XX); Mayra Porto de Azevedo Silva (XXX.448.337-XX); Mayron Diego Pereira Rodrigues (XXX.047.084-XX); Michel Machado Franca (XXX.205.875-XX); Michele Pereira Santos (XXX.904.607-XX); Michelle Carine Gomes Sacramento (XXX.642.537-XX); Micherson Heitor Vasconcelos da Silva (XXX.397.972-XX); Miguel Costa Coelho (XXX.078.467-XX); Miguel Frank Nascimento Vasconcelos (XXX.724.017-XX); Miguel Goncalves da Silva (XXX.873.174-XX); Mikelly Stefany Pereira Estole (XXX.182.757-XX); Milena Costa da Gama Saraiva (XXX.629.367-XX); Milena Figueiredo Firmino (XXX.803.667-XX); Milena Oliveira Barbosa Gomes Ferreira (XXX.157.247-XX); Miqueias Madureira Franca (XXX.351.352-XX); Mirella Barbara Cardoso Vieira (XXX.413.734-XX); Mirian da Conceicao Sodre (XXX.060.267-XX); Moacir Silva de Aquino Junior (XXX.315.047-XX); Moara Karoline Silveira Malheiros (XXX.310.476-XX); Moises da Silva Fernandes (XXX.069.597-XX); Monique Almeida da Silva (XXX.584.127-XX); Monique Alves de Oliveira (XXX.888.647-XX); Munique Felipe do Nascimento (XXX.125.797-XX); Mylena Oliveira de Souza (XXX.979.418-XX); Naiara Moreira Barbosa Bette (XXX.983.708-XX); Nalbert Teotonio Reboucas (XXX.455.243-XX); Natalia Figueiredo Lima Paula (XXX.740.037-XX); Natalia Nascimento dos Santos (XXX.773.217-XX); Natalia de Sousa Nogueira (XXX.721.153-XX); Natan de Carvalho Rodrigues (XXX.101.331-XX); Natan dos Santos Silva (XXX.761.565-XX); Natan dos Santos Silva (XXX.107.747-XX); Nathali da Costa Felix Ferraz (XXX.581.477-XX); Nathalia Chagas Xavier (XXX.627.117-XX); Nathalia Dias Barbosa (XXX.173.647-XX); Nathalia Faustino Rodrigues Rosa (XXX.021.997-XX); Nathalia Oliveira da Silva (XXX.621.617-XX); Nathalia Ribeiro Paula (XXX.845.927-XX); Nathalia de Oliveira Nascimento Silva (XXX.654.008-XX); Nathan Souza Alves da Silva (XXX.627.127-XX); Nicholas Lopes Almeida de Oliveira (XXX.568.757-XX); Nicolas Oliveira Horacio da Costa Freitas (XXX.759.127-XX); Octavio Augusto Campos Rodrigues (XXX.704.698-XX); Pamela Pereira da Silva Costa dos Santos (XXX.081.957-XX); Paolla Silva de Souza (XXX.588.357-XX); Patricia Daniela Perlin Rosa Elias (XXX.250.498-XX); Patricia Ferreira Marassi (XXX.650.031-XX); Patricia Novaes Rocha Hingel Santos (XXX.374.297-XX); Patricia Teixeira Ribeiro (XXX.174.258-XX); Patrick Martins da Cruz Lima (XXX.943.535-XX); Patrick Reinold Teles (XXX.898.157-XX); Patrick Thiago Viegas Durval (XXX.738.207-XX); Patrick Xavier Fernandes (XXX.621.347-XX); Patrick da Silva Nascimento (XXX.282.027-XX); Paula dos Santos Rodrigues (XXX.730.617-XX); Paulo Cesar da Silva Dias (XXX.604.676-XX); Paulo Douglas Franklin da Silva Cardoso (XXX.153.714-XX); Paulo Henrique Damasceno dos Santos (XXX.053.268-XX); Paulo Henrique de Melo Antonangelo (XXX.933.915-XX); Paulo Henrique de Moura Ribeiro (XXX.282.257-XX); Paulo Roberto de Oliveira Filho (XXX.784.567-XX); Pedro Bernardo Costa de Moraes (XXX.544.947-XX); Pedro Ewerton Diniz dos Santos (XXX.206.341-XX); Pedro Henrique Albuquerque Silva (XXX.845.454-XX); Pedro Henrique Carvalho Fernandes (XXX.096.466-XX); Pedro Henrique Fernandes (XXX.149.306-XX); Pedro Henrique Gomes Ribeiro (XXX.340.077-XX); Pedro Henrique Mendonca de Oliveira (XXX.867.111-XX); Pedro Henrique Rodrigues Ribeiro (XXX.230.066-XX); Pedro Henrique Silva de Almeida (XXX.795.424-XX); Pedro Henrique de Abreu da Silva (XXX.581.236-XX); Pedro Henrique do Nascimento Souza (XXX.200.344-XX); Pedro Ivo de Sousa Batalha (XXX.841.343-XX); Pedro Jose Cunha Costa (XXX.875.290-XX); Pedro Lucas da Silva Pereira (XXX.001.441-XX); Pedro Luis Lopes da Rocha (XXX.484.934-XX); Pedro Luiz Dias Anelli (XXX.628.537-XX); Pedro Moreira (XXX.883.408-XX); Pedro Victor da Silva Silveira (XXX.483.884-XX); Polyana Emiliano Alcici (XXX.617.166-XX); Pricila da Silva Rocha Pinto (XXX.992.096-XX); Priscila Custodio da Silva Alcantara (XXX.252.973-XX); Priscila Delmou Morais da Paz (XXX.544.467-XX); Priscila Jeovana Alves Rodrigues (XXX.718.807-XX); Priscila Nobrega Carelli (XXX.547.247-XX); Priscila Silva de Souza (XXX.668.157-XX); Priscila da Silva Rizzotto (XXX.552.057-XX); Priscilla Cardoso de Oliveira da Fonseca (XXX.764.547-XX); Priscilla Francisca Ferreira dos Santos Vieira (XXX.221.296-XX); Pyter Paulo Cortinhas Rodrigues (XXX.617.492-XX); Rafael Augusto Costa Lagos (XXX.600.946-XX); Rafael Dias de Moura Rodrigues (XXX.342.561-XX); Rafael Leonel da Silva (XXX.836.217-XX); Rafael Tadeu Braga Martins (XXX.786.876-XX); Rafael da Silva Nascimento (XXX.947.984-XX); Rafael de Oliveira Silva (XXX.511.546-XX); Rafael dos Santos Gomes (XXX.877.862-XX); Raiane Cristo Leandro (XXX.394.027-XX); Raiane Manhaes Gomes (XXX.269.187-XX); Railanne Nogueira dos Santos (XXX.661.015-XX); Raimundo Francisco de Lima Neto (XXX.823.304-XX); Ramon Cezar Garcia Rafael (XXX.252.741-XX); Ramon Luiz de Oliveira Reis (XXX.451.505-XX); Ramon Nicolas Rabelo Ayres (XXX.576.848-XX); Raphael Baiaroski dos Santos (XXX.299.121-XX); Raphael Cipitelli (XXX.204.717-XX); Raquel Rodrigues Pereira da Silva (XXX.548.927-XX); Raquel Skibina Verbeno (XXX.191.267-XX); Rayane Paula Trindade de Jesus (XXX.493.157-XX); Rayssa Dutra Gomes Pereira (XXX.059.137-XX); Rellison Kelvin Costa da Silva (XXX.699.144-XX); Renan Reis Fleria (XXX.165.168-XX); Renata Ferreira Leite Alves (XXX.246.177-XX); Rheuel Marcel Leigue Cavassa (XXX.955.611-XX); Rian Gabriel Silva Nonato (XXX.465.958-XX); Rian Victor de Oliveira Pereira (XXX.789.628-XX); Ricardo Gomes de Oliveira Brugnari (XXX.972.229-XX); Rivaldo Pereira Santiago Neto (XXX.639.804-XX); Rivaldo Rodrigues da Silva (XXX.204.774-XX); Roberto de Freitas Sena (XXX.319.126-XX); Robson Mateus Sarges Pacheco (XXX.258.292-XX); Rodolph da Silva Paula Stadlinger (XXX.532.417-XX); Rodrigo Colleychan Costa Sousa (XXX.612.302-XX); Rodrigo Ken Mathuy Hissano (XXX.376.598-XX); Rodrigo Marabote da Silva (XXX.200.867-XX); Roger Gabriel dos Santos Simoes (XXX.137.766-XX); Rogerio Cristian Pinheiro Monteiro (XXX.366.182-XX); Rogerio Matias de Sousa (XXX.447.401-XX); Romario Barroso da Silva (XXX.346.082-XX); Ronald Dias Ferreira (XXX.196.472-XX); Ronald Duarte Muniz Junior (XXX.492.117-XX); Ronald Gabriel Venancio Santos (XXX.567.352-XX); Ronald Marinho Barreto de Souza (XXX.322.615-XX); Ronny Manoel Silva da Paz (XXX.788.127-XX); Rosemary da Silva Albino Felix (XXX.237.954-XX); Ruan dos Santos Lima (XXX.486.775-XX); Ruana Calabria Cavalcanti Gomes Queiroz (XXX.010.144-XX); Rubens Jorge de Sousa Junior (XXX.496.427-XX); Ryan Lucas Soares Gheller (XXX.831.068-XX); Samara Coelho Gonzaga (XXX.141.835-XX); Samira Fernandes Morais dos Santos (XXX.971.714-XX); Samuel Alves Gregorio (XXX.723.257-XX); Samuel Iuri da Silva Santos (XXX.263.834-XX); Samuel da Silva Kirchheim (XXX.915.599-XX); Samuel da Silva Torres (XXX.150.647-XX); Samya Laltuf de Oliveira (XXX.815.297-XX); Sandra Tavares dos Santos (XXX.581.267-XX); Sara Ester Dionisio de Souza (XXX.308.127-XX); Sarah da Silva Rangel Nascimento (XXX.384.777-XX); Saulo Gabriel da Silva Moura (XXX.830.316-XX); Saulo Wallace Silva dos Anjos (XXX.890.512-XX); Savio Alcantara Belo (XXX.124.412-XX); Sayane Garcia Batista (XXX.333.147-XX); Sergio do Amaral Lopes (XXX.499.001-XX); Stephanie Almeida Fernandes (XXX.759.447-XX); Suelen Pereira Soares (XXX.977.147-XX); Suelen Silva Pereira (XXX.939.597-XX); Suelen de Macedo Araujo (XXX.079.497-XX); Sulyvan Silva Soares (XXX.723.807-XX); Tacio Luis Nascimento Souza (XXX.040.092-XX); Tailson de Jesus Santos (XXX.907.065-XX); Taina Rakan Alves Povoa (XXX.806.731-XX); Taina dos Santos Batista Javor (XXX.597.227-XX); Tais Silva dos Santos Nascimento (XXX.319.597-XX); Taise Argolo Sena (XXX.858.065-XX); Taisy Rabelo de Oliveira (XXX.469.571-XX); Taiza Andrade Mariani (XXX.906.797-XX); Talita Lourenco da Silva Varejao de Araujo (XXX.480.187-XX); Tallita Matias de Andrade (XXX.154.877-XX); Taltibio Araujo Ezequiel da Costa (XXX.147.937-XX); Talyson Jose da Silva Souza (XXX.024.564-XX); Tamires Goncalves Lira Fernandes (XXX.077.157-XX); Tamires Rodrigues Viana Soares (XXX.442.247-XX); Tasso Muratori de Alencastro Graca Correia (XXX.619.107-XX); Tathiane Xavier Monteiro (XXX.709.097-XX); Tatiana Chagas do Nascimento (XXX.918.957-XX); Tatiane Raquel da Silva (XXX.682.809-XX); Tayane Ferraz de Almeida Batista (XXX.923.186-XX); Thaiane Prado de Almeida (XXX.169.177-XX); Thais Baes Luz (XXX.715.017-XX); Thais Crispiniano Azevedo de Oliveira (XXX.154.637-XX); Thais Fernandes Constancio de Melo (XXX.222.107-XX); Thais Martins Campos Araujo (XXX.775.987-XX); Thais Paula Soares Ferreira (XXX.950.897-XX); Thaisa Nicole Amaral Pinto (XXX.083.257-XX); Thalles Conde Coutinho (XXX.980.227-XX); Thalyta Costa Martins (XXX.905.037-XX); Thayna Gomes de Lima (XXX.619.297-XX); Thiago Bacelar Costa (XXX.099.482-XX); Thiago Brucieri Fernandes (XXX.818.068-XX); Thiago Cardoso da Silva (XXX.626.137-XX); Thiago Filgueiras de Freitas (XXX.046.032-XX); Thiago Germano de Araujo (XXX.725.254-XX); Thiago Henrique Bezerra de Lima (XXX.460.384-XX); Thiago Luiz Souza dos Santos (XXX.471.387-XX); Thiago Medeiros de Siqueira (XXX.753.974-XX); Thiago Nogueira da Silva (XXX.256.771-XX); Thiago Pecorari Clemente (XXX.802.898-XX); Thiago Pedro Torres de Almeida (XXX.024.467-XX); Thiago Valentin Barros de Lima (XXX.548.194-XX); Thiago das Chagas Leite (XXX.496.217-XX); Thiago de Magalhaes Silva (XXX.729.478-XX); Thiago dos Santos Feitosa da Silva (XXX.314.077-XX); Thiago dos Santos Freitas (XXX.550.742-XX); Tiago Faveron Trevizan (XXX.237.721-XX); Ticiara Caroline Ferreira e Sousa (XXX.260.382-XX); Tuany Francinny Maia Coelho (XXX.922.757-XX); Tulio Augusto de Jesus Trindade (XXX.141.396-XX); Uliana Cardoso Monteiro de Oliveira (XXX.680.607-XX); Valdnei Victor Ferreira dos Santos Anunciacao (XXX.029.325-XX); Valnei Pereira de Jesus (XXX.942.105-XX); Vanessa Aparecida Fernandes (XXX.163.078-XX); Vanessa Fausto Goncalves (XXX.115.238-XX); Vanessa Ferreira de Almeida Piuchi (XXX.893.137-XX); Vanessa Ferreira de Melo (XXX.567.427-XX); Vanessa Lima Barbosa (XXX.730.597-XX); Vanessa Prestes Soares (XXX.464.078-XX); Victhor de Alcantara Felix (XXX.384.067-XX); Victor Augusto Medeiros dos Santos (XXX.689.352-XX); Victor Henrique da Silva Oliveira (XXX.302.166-XX); Victor Manoel Amaro Moreira da Silva (XXX.613.895-XX); Victor Tyoan Taminato (XXX.110.148-XX); Vinicius Belas do Vale (XXX.700.071-XX); Vinicius Cicuto Otero Marcelino (XXX.033.689-XX); Vinicius Luis Prado da Silva (XXX.035.941-XX); Vinicius Muller Ribeiro de Faria (XXX.956.739-XX); Vinicius Muniz Marin (XXX.462.558-XX); Vinicius Vitorino de Souza (XXX.604.548-XX); Vinicius do Nascimento e Castro (XXX.990.116-XX); Vinicius dos Santos Baltazar (XXX.958.857-XX); Vitor Dagne de Campos (XXX.071.627-XX); Vitor Dantas Belo (XXX.777.317-XX); Vitor Hugo Jacob Barreto (XXX.208.939-XX); Vitor Lopes D Albuquerque Castim (XXX.940.174-XX); Vitor Romano do Amaral (XXX.435.670-XX); Vitor Rosa Afonso (XXX.805.737-XX); Vitor Silva Santana dos Santos (XXX.476.487-XX); Viviane Bagile Areas (XXX.534.977-XX); Viviane Batista da Silva (XXX.840.984-XX); Viviane Rodrigues Sales dos Santos (XXX.575.747-XX); Viviane Simoes de Freitas Silva (XXX.406.937-XX); Wal Ferreira Marcolino Quintino (XXX.123.768-XX); Wana Batista Barbosa (XXX.289.722-XX); Wandersom Correa Cardoso (XXX.979.932-XX); Washington Luis Silva de Souza (XXX.331.797-XX); Weleson Souza de Oliveira (XXX.570.937-XX); Wellington Bezerra da Silva (XXX.358.424-XX); Wellington Pereira da Silva (XXX.482.246-XX); Welton Moura Flor (XXX.978.079-XX); Wesley Augusto da Silva (XXX.137.384-XX); Wesley Gomes de Macedo Jandre de Souza (XXX.835.597-XX); Wesley Oliveira do Nascimento Cunha (XXX.840.157-XX); Wesley dos Anjos Azevedo (XXX.562.927-XX); Wesley dos Santos Moreira (XXX.039.726-XX); Weverly Pinheiro Ribeiro (XXX.472.428-XX); Weverton Aparecido Solino (XXX.622.376-XX); William Weihermann (XXX.994.399-XX); Willian Carvalho da Silva (XXX.211.357-XX); Willian Fonseca Brito de Sena (XXX.914.664-XX); Willy de Paula Rocha (XXX.406.391-XX); Wisthon Douglas Costa de Souza (XXX.890.317-XX); Wudson de Aquino Pereira (XXX.231.287-XX); Wylton Cavalcante Ribeiro Ribas (XXX.390.844-XX); Yan Antonio Ferreira da Silva (XXX.444.927-XX); Yan Ferreira de Paula (XXX.291.186-XX); Yan Guilherme Barbosa de Souza (XXX.464.585-XX); Yanderson Guimaraes Gomes (XXX.535.895-XX); Ygor Luiz Correa Barbosa (XXX.819.992-XX); Ygor Renan Soares de Lima (XXX.887.944-XX); Yuri Felizardo Souza Alves (XXX.086.857-XX); Yuri Leonardo Ferreira de Faria (XXX.966.257-XX); Yuri Stephan de Carvalho Patricio (XXX.556.157-XX); Yuri de Souza Baptista (XXX.498.047-XX); Zaiene Salazar Barbosa (XXX.913.117-XX); Zenilton Barreto Sampaio Filho (XXX.248.295-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica; Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.